Tribunal: TJES
Processo: 0000574-25.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-25.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MESSIAS DE AVELAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA RODOVIA. AUSÊNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eduardo Messias de Avelar contra sentença da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A controvérsia diz respeito à responsabilização estatal por acidente de trânsito fatal, causado pela presença de animal na pista, sob a alegação de omissão administrativa na fiscalização e sinalização da rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado tem responsabilidade objetiva pela ocorrência do acidente em razão de alegada falha na fiscalização e sinalização da rodovia; e (ii) verificar se houve violação de um dever jurídico específico de agir, apto a configurar o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo, sendo objetiva quanto às ações e omissões administrativas. Contudo, para sua configuração no caso de omissão, é necessária a demonstração de violação de um dever jurídico específico de agir, bem como a existência de nexo causal entre a omissão e o dano.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade estatal por omissão exige a demonstração concreta de que a administração pública, dentro de suas possibilidades, poderia e deveria adotar medidas preventivas específicas, o que não foi configurado no presente caso.

No caso em análise, as provas evidenciam que a rodovia encontrava-se em perfeitas condições de trafegabilidade, com limpeza e roçada recentes. A única testemunha ouvida em juízo relatou que a presença de animais na pista não é comum naquela região, não havendo pastagens nas imediações.

A ausência de sinalização sobre a possibilidade de animais na pista (placa A-35), alegada pelo apelante, não caracteriza omissão estatal, pois, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, tal sinalização deve ser empregada apenas em vias onde há probabilidade efetiva de ocorrência de animais, o que não se verifica no trecho em questão.

O entendimento predominante é que o Estado não é garantidor universal, sendo inviável exigir vigilância total e ininterrupta de toda a malha rodoviária, sob pena de aplicação irrestrita da teoria do risco integral, inaplicável ao ordenamento jurídico brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a comprovação de violação de um dever jurídico específico de agir e o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.

A ausência de sinalização e a fiscalização pontual de trechos rodoviários somente configuram omissão apta a gerar responsabilidade civil quando há evidências concretas de risco conhecido e negligência do poder público.

O Estado não pode ser considerado garantidor universal, sendo inaplicável a teoria do risco integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 11; Código Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2.002.798/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.936.379/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000574-25.2019.8.08.0045

APELANTE
:
EDUARDO MESSIAS DE AVELAR

APELADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Messias de Avelar em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 11016898 sustenta o apelante, inicialmente, que o Estado tem o dever de executar a fiscalização de trânsito, e em razão de sua omissão, ocorreu o acidente que vitimou o seu genitor.

E mais: presente a responsabilidade objetiva pelo simples fato da falha na sinalização da pista e na guarda e manutenção da segurança, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelante, ajuizou a presente demanda em face do ente estadual argumentando que, na data de 26/08/2016, seu genitor foi vítima de acidente de trânsito, vindo a falecer no hospital de Colatina.

Narrou a exordial que a causa do infortúnio foi a presença de um equino na pista de rolamento e, considerando a falta de sinalização no local, mister o reconhecimento da responsabilidade estatal.

Dito isso, relembro que, por expressa disposição constitucional (art. 37, § 6º), é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Assim, o direito à reparação depende da conduta administrativa (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano, sendo despicienda a perquirição de dolo ou culpa.

Inclusive, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a responsabilidade estatal deve ser aferida objetivamente, inclusive no que concerne aos atos omissivos, sendo que, nestes casos,
é preciso que a omissão decorra da violação de um dever jurídico específico, ou seja, de um nexo de causalidade diretamente verificável
.

Vale dizer, entre a omissão e o dano suportado pelo particular, o liame causal deve denotar que o Estado
não só devia, mas poderia agir para evitar o resultado danoso.

Vejamos julgado esclarecedor da Suprema Corte:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR
. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: "Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício,
é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir
, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular". 5. Recurso extraordinário desprovido. (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Assim, à luz da doutrina do risco administrativo, a responsabilidade por omissão só se configura quando verificado que havia um dever específico de agir, mas este não foi devidamente observado, dentro das possibilidades concretas. Afinal, não há como acolher a teoria do risco integral, cuja adoção fica restrita a hipóteses excepcionalíssimas.

Delineadas essas premissas, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência, pois, consoante se infere das provas produzidas, a pista se encontrava em perfeita condição de trafegabilidade, sem buracos e com roçada e limpeza realizadas em data recente.

Em paralelo, a única testemunha ouvida em juízo, moradora da região há 44 (quarenta e quatro) anos, afirmou que, além da rotineira incidência de neblina na região,
não é normal a existência de animais na beira da pista, porquanto apesar de se tratar de área rural, não há pasto na beira do asfalto.

Neste ponto, embora o apelante afirme que a omissão estaria configurada em razão da ausência de placa indicativa da presença de animais na pista, relevante destacar que, nos termos do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Sinalização Vertical de Advertência), publicado no ano de 2022, a placa A-35, cuja finalidade “
é advertir o
condutor do veículo da possibilidade de presença, adiante, de animais na via”,
deve ser utilizada “
em vias onde há possibilidade de presença de animais/animais selvagens”.

Portanto, não sendo este o caso do local do acidente, entendo que não há como reconhecer eventual falha do Estado, inexistindo violação a um dever específico de agir.

Afinal, há verdadeira impossibilidade material de vigília total das estradas em tempo integral, não sendo o Estado um garantidor universal, sob pena de se adotar, como antes já alertado, a teoria do risco integral.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE VIGILÂNCIA. CONDUTA OMISSIVA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Tribunal de origem afastou a responsabilidade objetiva do Recorrido concluindo pela incidência da modalidade subjetiva e, assim, entendeu pela inexistência de omissão da referida autarquia estadual na produção do evento danoso afastando, desta maneira, o nexo causal entre a conduta do DER/MG e o acidente automobilístico.

III - Está delimitado no acórdão recorrido as premissas de que, embora afastado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o Recorrido, está demonstrado o fator principal do acidente, qual seja, a invasão da rodovia por animal e a omissão do DER/MG em sinalizar a via terrestre.

IV - É incontroverso que a causa do dano foi a presença de animal na pista, portanto, a omissão do Recorrido quanto às suas atribuições de fiscalização e manutenção de rodovias,
requer demonstração específica de necessidade de atuação pontual naquela área, em determinado trecho, e, ainda assim, ter o órgão quedado inerte de sua atuação.

V - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual é dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta à responsabilização do Estado.

VI - Recurso Especial provido.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.002.798/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL SOLTO, EM RODOVIA FEDERAL. CULPA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por José Francisco Neto e Ana Paula Ferreira da Silva em desfavor da União e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, objetivando a reparação por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de seu filho, Leonardo Ferreira da Silva, ocorrido em 26/04/2019, em acidente em rodovia federal por colisão de veículo com animal na pista. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação.

O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento à apelação, para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão deduzida em face da União Federal, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00, para cada demandante, a título de compensação por danos morais, assim como à restituição das despesas com funeral, a título de danos materiais.

III. No que interessa ao julgamento do presente recurso, a União defende, em síntese, que, "a despeito da demanda também ter sido proposta em face do DNIT e do reconhecimento de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a União quanto o DNIT possuem responsabilidade em caso de acidente com animal em rodovia não concedida, importa incluir a autarquia na condenação".

IV. De fato, na forma da jurisprudência do STJ, "no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda" (STJ, AREsp 1.706.772/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.627.869/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017;

REsp 1.625.384/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,DJe de 08/02/2017.

IV. No caso, contudo, o acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, concluiu que, "em que pese a responsabilidade legal do DNIT pela administração de programas de operação e manutenção das rodovias (art. 82, IV, da Lei n. 10.233/2001), (...)
o reconhecimento de omissão indevida imputável ao DNIT somente se justifica se o trecho da rodovia em questão já for efetivamente conhecido pelo intenso trânsito de animais na pista de rolamento, já tendo sido feito diversos requerimentos à autarquia federal no sentido de adoção de providências para evitar tal trânsito na localidade, o que não se evidencia nos autos".
Desse modo, para se chegar a conclusão contrária ao que decidiu o Tribunal de origem, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.936.379/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Desse entendimento não destoam os demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS EM VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. Acidente de trânsito. Avarias no automóvel segurado causadas por atropelamento de animal presente na pista de rodovia estadual. Alegação de omissão específica do estado.
Ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Conjunto probatório insuficiente para corroborar a pretensão deduzida. Conduta omissiva não verificada.
Ônus da prova que cabia à parte autora. Exegese do art. 373, I, do código de processo civil. Dever de indenizar não caracterizado. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; APL 5040300-98.2023.8.24.0023; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. CONDUTA OMISSIVA IMPUTADA AO DER/MG. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE VIGILÂNCIA DE TODA A MALHA RODOVIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público está afeta à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Sob a teoria do risco administrativo, a responsabilidade por omissão exsurge nas hipóteses em que a alegada conduta omissiva emana da violação de um dever específico de agir, que não foi devidamente observado, dentro das possibilidades concretas. 3. A princípio, não há como se exigir do DER/MG a vigília total da malha rodoviária estatal em tempo integral, por verdadeira impossibilidade material.
Recurso não provido. V. V.
(TJMG; APCV 5000948-18.2019.8.13.0141; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 18/04/2024; DJEMG 25/04/2024)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)